Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-35.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Paridade e integralidade – Aposentadoria especial – IRDR 0007951-21. 2018. 8.26.0000 – Suspensão dos processos em andamento durante um ano – Prazo que se exauriu - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.